Tribunal: TJDFT
Processo: 0027276-67.2010.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
2. Deve ser mantida a condenação do réu, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, notadamente porque o acusado, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, utilizando-se de ardil consistente na promessa de emprego que não se concretizou. 2.1. Não há que se falar em atipicidade, vez que o requerido deixou de atender aos telefonemas da vítima ou apresentou justificativas inverídicas, bem como não devolveu os valores recebidos indevidamente.
3. Recurso conhecido e improvido